Tribunal: TJES
Processo: 5015578-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015578-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA MARIA EUGENIO DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5015578-07.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LUCIA MARIA EUGENIO DE SOUZA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de transferência de titularidade de veículo (KIA/Sportage) e de exclusão de multas de trânsito do prontuário da autora.

A recorrente sustenta ter alienado o veículo em novembro de 2020 a uma empresa de veículos, argumentando que a responsabilidade pela transferência e pelas infrações posteriores seria exclusivamente do adquirente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito pelo vendedor (art. 134 do CTB) mantém sua responsabilidade pelas infrações cometidas após a alienação; e
(ii)
se é possível determinar a transferência de propriedade sem a inclusão do adquirente no polo passivo e sem o cumprimento de requisitos administrativos (vistorias e taxas).

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o proprietário antigo deve comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas.

No caso, não houve a transferência pelo comprador nem a comunicação de venda pela vendedora, o que atrai a responsabilidade solidária desta, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão de transferência compulsória de propriedade encontra óbice na ausência do comprador no polo passivo da demanda e na necessidade de observância de procedimentos administrativos próprios perante o DETRAN/ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de comunicação de venda do veículo ao órgão de trânsito, nos moldes do art. 134 do CTB, implica a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações cometidas até o momento da regularização.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, arts. 123, § 1º, e 134;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.04.2019.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LUCIA MARIA EUGENIO DE SOUZA
interpôs recurso inominado nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16462303), a autora defende que é obrigação do adquirente do veículo a transferência junto ao DETRAN, sendo que não tem responsabilidade pelas infrações cometidas.

Contrarrazões no ID 16462307.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O recurso versa sobre o pedido de transferência de titularidade do veículo KIA/Sportage LX2, placa LMD6F16, para a empresa TOP CARROS MULT MARCAS LTDA, bem como a exclusão de diversas multas do prontuário da autora junto ao DETRAN, alegando a venda do veículo desde novembro de 2020.

Pois bem. O CTB estabelece, mais precisamente em seu art. 123, § 1º estabelece que
“no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”
.

Não havendo transferência pelo adquirente, o art. 134 do CTB confere ao vendedor a possibilidade de informar a alienação ao DETRAN, por meio da
“comunicação de venda do veículo”
.

No caso em tela, não houve transferência de propriedade do bem para o comprador, tampouco comunicação de venda pela autora. Assim, o que se verifica é que a recorrente não cumpriu de forma adequada com o dever insculpido no art. 134 do CTB, sendo que o DETRAN nunca tomou ciência de qualquer negócio jurídico.

Já se tem o entendimento consolidado que
“a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro”
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019.

No caso em tela, não é possível sequer transferir as infrações mencionadas pela autora para o real condutor, considerando que em consulta ao site do DETRAN observa-se que o veículo foi transferido para outra unidade da federação. Colaciono:

Além disso, também não vejo possível acolher o pedido de transferência da propriedade do veículo, considerando que é necessário cumprir uma série de procedimentos administrativos para sua efetivação (vistoria e pagamento de taxas), conforme informação obtida pelo site
https://detran.es.gov.br/transferencia-de-propriedade-ou-domicilio
.

Da mesma forma, para que a obrigação de fazer fosse possível, necessário no polo passivo a inclusão do comprador do bem, sendo que esta restara excluída da demanda a pedido do próprio autor, inviabilizando a tutela nesse sentido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator, em seu resultado final, por entender que os pedidos de iniciais de transferência de domínio veicular e penalidades infracionais de trânsito em desfavor de terceira pessoa dependem obrigatoriamente da participação desta na relação processual, em obediência ao princípio constitucional do devido processo legal, integração dispensada por desistência da própria demandante no curso da presente ação, como consta dos autos, hipótese que desfalca sua pretensão de possibilidade jurídica de deferimento, como de rigor.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal